Tribunal: STF
Processo: RE 171243
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  PREVIDENCIA  SOCIAL  -
ADCT/88,  ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO
RETROATIVA  - INCIDENCIA A PARTIR  DE 05.05.89 - INVOCAÇÃO, AINDA, DE
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
         -  O  art. 58  do  ADCT/88,  ao garantir  a  atualização dos
benefícios  previdenciarios, não autorizou  a aplicação retroativa do
critério de revisão consagrado nesse preceito transitorio.
         Essa  norma constitucional transitoria, de eficacia diferida
no  tempo, deslocou, para o  setimo mes contado da promulgação da Lei
Fundamental,  o inicio  de atuação  do  novo critério  revisional das
prestações mensais dos benefícios previdenciarios.::